Tribunal: TJPA
Processo: 0114751-14.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0114751-14.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: CLIMENIE BERNADETE DE ARAUJO PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O MAGISTRADO DE ORIGEM DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA PELA AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO VALOR DA PENSÃO DA AGRAVADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO (INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS DESEMBARGADORES DA ATIVA). DECISÃO AGRAVADA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IGEPREV.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AFASTADA. VEDAÇÃO LEGAL NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SÚMULA 729 DO STF).
TESE DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA POR RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. AFASTADA. HAVENDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PODE PREVALECER O INTERESSE DO ERÁRIO SOBRE O DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA. AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, mantendo inalterada a decisão de origem
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando que o Agravante procedesse, na próxima folha de pagamento, a revisão do valor pago à Agravada, a fim de que a pensão por morte seja paga em sua integralidade e, em paridade ao valor percebido pelos desembargadores da ativa, sob pena de multa diária.

2.
Tese de impossibilidade de deferimento da tutela antecipada por configurar inclusão em folha de pagamento. As
vedações legais não se aplicam às demandas em que se pleiteia o benefício previdenciário, conforme estabelecido no teor da Súmula 729 do STF.

3.
Tese de indeferimento da Tutela Antecipada por risco de irreversibilidade. Havendo posicionamento pelo preenchimento dos requisitos legais da tutela antecipada, o Direito de subsistência (verba de caráter previdenciário alimentar) deve prevalecer sobre o interesse do erário.

4. Arguição de não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela. O cotejo probatório demonstra a probabilidade do direito quanto a
concessão da pensão por morte em sua integralidade e em paridade com os desembargadores da ativa, bem como, o risco ao resultado útil do processo (natureza alimentar).

5. Manutenção da decisão agravada neste momento processual. Precedentes.

6.
Registra-se, que a tutela antecipada tem caráter precário, competindo ao Magistrado de origem instruir o processo principal da forma que entender necessária ao deslinde do julgamento definitivo do feito (sentença).

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0114751-14.2015.8.14.0000 - PJE) interposto
pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra CLIMENIE BERNADETTE DE ARAUJO,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o IGEPREV
suscita a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois, haveria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão Agravada.

Defende a impossibilidade de deferimento da tutela antecipada, uma vez que é vedada a determinação de pagamento da pensão por morte por caracterizar inclusão em folha de pagamento (art. 1º da Lei n.º 9.494/97, art. 5º da Lei n.º 4.348/64, art. 1º da Lei n.º 5.021/66 e art. 7º, §2º e §5º da Lei n.º 12.016/2009).

De forma subsidiária, alega a impossibilidade de concessão da pensão por morte em sua integralidade, nos termos da nova redação dada ao art. 40, §7º da CF/88, tendo em vista que a Emenda Constitucional n.º 41/2003 pôs fim a integralidade e paridade das pensões previdenciárias. Assevera que a decisão recorrida partiu do pressuposto de que a Agravada estaria protegida por uma regra de transição, no entanto, defende que o Direito à aposentadoria do qual o ex-servidor era titular não pode ser confundido com o Direito a pensão por morte.

Afirma que, apesar do ex-servidor ter sido aposentado antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003 (publicada em 10/12/2003), o segurado (instituidor da pensão) faleceu após a vigência da reforma ocasionada pela referida Emenda. Suscita que o fato gerador para a concessão da pensão é a data do falecimento do ex-segurado e não a aquisição da aposentadoria pelo IGEPREV.

Menciona que a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603/580/RJ, teria firmado o entendimento de que as pensões abrangidas pela regra do art. 3º da EC n.º 47/2005 possuem direito, apenas, à paridade e não a integralidade. Contudo, assevera que o ex-servidor não se aposentou pela regra do art. 3º, uma vez que se aposentou antes da promulgação da lei, pela aposentadoria compulsória, prevista no art. 40, §1º, II da CF/88. Destacou, ainda, que até a data da aposentadoria (2003) o ex-servidor não tinha 15 (quinze) anos de carreira, conforme exigido pelo referido artigo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV, permanecendo inalterada a decisão do Magistrado de origem que
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando que o Agravante procedesse, na próxima folha de pagamento, a revisão do valor pago à Agravada, a fim de que a pensão por morte seja paga em sua integralidade e, em paridade ao valor percebido pelos desembargadores da ativa, sob pena de multa diária.

O Agravante reitera as diversas teses suscitadas no Agravo de Instrumento, quais sejam:

a)
impossibilidade de deferimento da tutela antecipada, em razão de vedação legal (inclusão em folha de pagamento). b) ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, em razão de risco de irreversibilidade. c) impossibilidade de concessão da pensão por morte em sua integralidade e em paridade com os desembargadores da ativa (Emenda Constitucional n.º 41/2003). d) inaplicabilidade do art. 3º da EC n.º 47/2005.

TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

Inicialmente, o Agravante reitera a Tese de
impossibilidade de deferimento da tutela antecipada, em razão da vedação legal prevista no art. 1º da Lei n.º 9.494/97 e art. 7º, §2º e §5º da Lei n.º 12.016/2009, qual seja, inclusão em folha de pagamento.

Art. 1º
Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil
o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu §4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.

(...)

§5
o

As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei n
o
5.869, de 11 janeiro de 1973
- Código de Processo Civil. (grifo nosso).

Em que pese as vedações legais referentes à concessão da tutela antecipada em face do poder público, tais restrições não se aplicam às demandas em que se pleiteia o benefício previdenciário, conforme estabelecido no teor da Súmula 729 do STF.

Súmula 729.
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
. (grifo nosso).

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO. CÁLCULO DOS PROVENTOS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. 1
. Consoante o enunciado da Súmula nº 729 do STF, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em causas que ostentem natureza previdenciária, como as discussões que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público. Inaplicabilidade do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e do entendimento firmado pelo Pretório Excelso na ADC nº 4
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1046087/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013). (grifo nosso).

De igual modo, esta Egrégia Corte Estadual assim decide:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA.POSSIBILIDADE.
1- A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 729-STF
. 2-Os requisitos para concessão da tutela antecipada se encontram preenchidos de acordo com os documentos acostados nos autos. A verossimilhança do alegado pela agravada não foi contraditada nos autos. Em juízo perfunctório, a princípio, a agravada está impossibilitada de laborar no presente momento. O perigo de dano está patente em razão do benefício de se revestir de caráter alimentar. 3-Quanto ao pagamento do benefício retroagindo a data da cessão do benefício não resta demonstrado o perigo de dano. 4- A multa diária deve ser limitada para evitar enriquecimento ilícito. In casu, o limite deve ser fixado em R$50.000,00. 5-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00001011720168140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/01/2018). (grifo nosso).

Portanto, não assiste razão ao Agravante quanto a Tese de
impossibilidade de deferimento da tutela antecipada
.

TESE DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA POR RISCO DE IRREVERSIBILIDADE

O IGEPREV aduz a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, em razão de alegado risco de irreversibilidade (artigo 273, §2º do CPC/73).

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

(...)

§2
o

Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado
. (grifo nosso).

Verifica-se que este Egrégio Tribunal de Justiça manteve inalterada a decisão do Magistrado de origem, a qual deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando que o IGEPREV revisasse o benefício da pensão percebido pela agravada, devendo realizar o pagamento
em sua integralidade e em paridade ao valor recebido pelos desembargadores da ativa.

Não se pode afirmar que não haverá risco de perda ao erário público na sentença que julgar a ação principal, no entanto, verifica-se que a decisão analisou valores referentes à verba de caráter previdenciário alimentar, logo, tendo o Juízo firmado posicionamento acerca do preenchimento dos requisitos legais, não há como o interesse do erário prevalecer sobre o direito de subsistência.

Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ponderam:

(...) Como está claro, nos casos em que o direito do autor (que
deve ser mostrado como provável, uma vez que a probabilidade do direito é requisito para a própria concessão da tutela antecipatória), está sendo ameaçado por dano irreparável ou de difícil reparação, é ilógico não se conceder a tutela antecipatória com base no argumento de que ela pode trazer um dano ao direito que é improvável
. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 227). (grifo nosso).

Em situação semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM
A QUANDO DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA EM SEU DUPLO EFEITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VII DO CPC.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA O IGEPREV
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A
tutela antecipada pode ser perfeitamente aplicada contra o IGEPREV, conforme posicionamento firmado pelo Excelso STF na Súmula 729, representando assim exceção aos ditames do art. 1º da Lei 9494/97, cuja constitucionalidade foi ratificada pela ADC nº 4, (...)
Por outro lado, também não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que verifica-se que a autora/ ora agravante demonstrou, em sua exordial, indícios claros acerca da verossimilhança de sua alegação, a necessidade do recebimento da verba de caráter previdenciário alimentar, de modo que alegar a irreversibilidade da medida como fundamento para a não concessão da Tutela Antecipada seria um verdadeiro contra-senso ao próprio instituto
.

(TJPA, 2016.00977123-31, 157.091, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-03-07, Publicado em 2016-03-17). (grifo nosso).

Deste modo, também não assiste razão ao agravante neste aspecto.

TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM SUA INTEGRALIDADE E EM PARIDADE COM OS DESEMBARGADORES DA ATIVA E, INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA EC N.º 47/2005

Segundo o IGEPREV, a agravada não faz jus ao recebimento do benefício em sua integralidade, tampouco, em paridade com os Desembargadores da ativa.

Primeiramente, defende a aplicabilidade da Emenda Constitucional n.º 41/2003 (art. 40, §7º e §8º da CF/88), que pôs fim a integralidade e paridade das pensões previdenciárias, pois, afirma que o fato gerador para a concessão da pensão é a data do falecimento do ex-segurado (
22.04.2015).

Posteriormente, defende a inaplicabilidade da disposição contida no
art. 3º da EC n.º 47/2005, uma vez que o ex-segurado teria se aposentado antes da promulgação da referida lei (2003), bem como, o fato de supostamente não ter completado 15 (quinze) anos de carreira até a data da sua aposentadoria.

Conforme destacado na decisão agravada, necessário fixar, desde logo, o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, conforme se depreende do teor da Súmula 340 editada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

O ex- servidor –
FELÍCIO DE ARAÚJO PONTES (Desembargador Aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará) faleceu em 22.04.2015, conforme cópia da Certidão de Óbito, portanto, já estavam em vigor as
disposições contidas na Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005.

Assim, fixado o fato gerador da pensão por morte, necessário analisar, se a Agravada faz jus ao recebimento do benefício em sua integralidade e em paridade com os Desembargadores da ativa.

A constituição Federal de 1988,
na redação original de seu art. 40,
§4º e §5º,
dispunha que
a pensão por morte corresponderia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional n.º 20/1998 que, apesar de ter alterado a redação do §7º e §8º do art. 40 da CF/88, manteve válida a paridade com os servidores da ativa.

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no §3º.

§8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifo nosso).

Em seguida, as disposições contidas no
§7º e §8º, do artigo 40 da CF/88 foram posteriormente alteradas pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 31.12.2003), sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite,
senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
;
ou

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
(grifo nosso).

Após, fora promulgada a Emenda Constitucional n.º 47/2005, sendo necessário transcrever a disposições contidas nos seus artigos 2º e 3º:

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, §1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo
. (grifo nosso).

Como se observa, com a promulgação da EC n.º 47/2005,
o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. Neste sentido, destaca-se julgado do STF (RE 590.260), com repercussão geral reconhecida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição
). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido
.

(RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009).

O cotejo probatório demonstra que o Desembargador Felicio de Araujo Pontes ingressou no serviço público em 09/12/1959 (caput) e, na data de seu falecimento, preenchia todos os requisitos
exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005, pois contava com mais de 35 anos de contribuição (inciso I); contava com mais de 55 anos de efetivo serviço público e mais de 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (inciso II) e, estava com 82 anos de idade quando do falecimento (inciso III).

Deste modo, em observância as disposições contidas na Emenda Constitucional n. 47/2005 e no
RE 590.260, verifica-se, neste momento processual, o preenchimento dos requisitos da
tutela antecipada deferida na origem (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e mantida inalterada na decisão agravada.

Em caso análogo, envolvendo a pensão por morte do Exmo. Des.
Cláudio Augusto Montalvão das Neves
,
esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO INTEGRAL E PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 271 DO STF.

Tendo o servidor ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, tem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005
.

O pedido de pagamento retroativo da pensão referente aos meses de setembro e outubro de 2014 não merece ser acolhido no presente recurso, por obediência ao disposto na Súmula nº 271 do STF.

Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJPA, 2015.03438950-82, 151.147, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-10, Publicado em 2015-09-21). (grifo nosso).

Registra-se, que a tutela antecipada tem caráter precário, competindo ao Magistrado de origem instruir o processo principal da forma que entender necessária ao deslinde do julgamento definitivo do feito (sentença).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023